Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708562-75.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ELISANGELA FARIA TORRES DANTAS D E S P A C H O Prossiga-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator